Tribunal: TJDFT
Processo: 0703266-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. DEMORA INJUSTIFICADA. LAUDO PERICIAL. DEMORA COMO FATOR CONTRIBUINTE PARA O AGRAVAMENTO DAS SEQUELAS. FALHA VERIFICADA. DANOS MORAIS. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL ADEQUADO.
1. Quanto à responsabilidade do Estado por atos omissivos, observa-se que em nosso ordenamento jurídico é aplicada a teoria da faute du service, sendo entendida a faute como elemento subjetivo, no caso, a culpa.
2. Há responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la é necessário que a conduta geradora de dano revele deliberação na prática do comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de empenho, atenção ou habilidade normais (culpa) legalmente exigíveis, de tal sorte que o direito em uma ou outra hipótese resulta transgredido.
3. É cediço que em casos como os do presente processo, em que se discute eventual falha na prestação de serviço médico, a prova pericial ganha especial importância uma vez que, não raras vezes, os pontos ainda não elucidados pelas demais provas nos autos se revestem de considerável complexidade técnica concernente à área do conhecimento estranha ao domínio do julgador.
4. Contudo, ainda assim, certo é que o juiz não está adstrito à conclusão obtida pelo perito, devendo apreciar a prova, mesmo de natureza eminentemente técnica, de acordo com a sua convicção motivada, ou seja, expondo os fundamentos pelos quais, eventualmente, deixou de considerar as ponderações havidas no laudo pericial (art. 479 c/c 371, CPC).
5. Para se afastar das conclusões hauridas do laudo pericial, no entanto, é necessário que haja nos autos elementos probatórios que evidenciem o desacerto do trabalho técnico, ou então que as respostas dadas pelo perito aos quesitos que lhe foram apresentados se mostrem contraditórias ou desprovidas de embasamento científico adequado.
6. A despeito da alta gravidade da lesão, e até mesmo considerando esse importante aspecto, o elemento “tempo” deveria ter sido valorado adequadamente pela equipe médica dentro de um escopo de tratamento eficaz, efetivo, e condizente com as melhores práticas médicas, visando evitar justamente que eventual demora fosse acrescentada aos demais fatores de risco para uma recuperação, senão plena, o mais satisfatória possível.
7. O nexo causal entre a demora na realização dos procedimentos cirúrgicos e as sequelas suportadas pelo paciente não foi interrompido pelas demais causas apontadas no laudo pericial, muito pelo contrário, o trabalho técnico evidencia que o elemento tempo contribuiu, sim, para o agravamento do quadro clínico do paciente.
8. Incumbiria ao réu, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC, ter produzido prova capaz de demonstrar que, no caso concreto, independentemente de ter demorado, em apenas um dos procedimentos, quase dois anos para realizá-lo, ainda assim o resultado obtido seria o mesmo. Entretanto, assim não procedeu o réu/apelante.
9. Tendo a prova pericial concluído que a demora na execução dos procedimentos cirúrgicos contribuiu para as sequelas apresentadas pelo autor, e à míngua de outro elemento probatório de igual envergadura técnica capaz de infirmar o laudo pericial, torna-se inviável ao julgador adotar conclusão diversa.
10. Reforça-se que, da análise dos autos, não há prova, a cargo da parte requerida (art. 373, II, CPC), que permita dizer com segurança que a demora injustificada do réu em prover o tratamento médico adequado ao autor tenha sido um fator irrelevante na evolução clínica do paciente.
11. Em síntese, o que se tem nos autos é que a parte autora logrou êxito em demonstrar os requisitos da responsabilidade civil do Estado, pois presentes o dano, a culpa dos agentes do Estado e o nexo de causalidade, este último evidenciado na prova pericial, a qual não deixou dúvidas de que a demora na realização dos procedimentos cirúrgicos contribuiu para o agravamento do quadro clínico do autor.
12. Diante da falha na prestação do serviço médico prestado pelo réu e para além da repercussão na saúde do autor, tem-se que tal situação possui, indiscutivelmente, o condão de afetar a esfera psíquica do indivíduo em patamares que não podem ser tidos como normais, impingindo na vítima sentimento de angústia, sofrimento e constrangimento que ultrapassa a barreira daquilo que se possa considerar um mero dissabor ou aborrecimento típicos do cotidiano.
13. Com relação ao quantum arbitrado a título de danos morais, tem-se que o valor fixado foi adequado a satisfazer a justa proporcionalidade entre a conduta e o dano moral sofrido, levando-se em conta a gravidade do ocorrido e o sofrimento e angústia experimentados pelo autor decorrente do agravamento do seu quadro de saúde em virtude da demora injustificada na realização de procedimentos cirúrgicos que lhe foram indicados.
14. Os honorários sucumbenciais foram fixados em percentual adequado e proporcional aos critérios norteadores previstos em lei, não havendo motivos para a sua majoração.
15. Recursos conhecidos e improvidos.